Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705851-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 53122546, esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007